Tribunal: TJMT
Processo: 1004986-17.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004986-17.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (RECORRENTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE FIDELIDADE VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VINCULAÇÃO À OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Banco Itaucard S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor aderente ao programa de fidelidade “TudoAzul”, na categoria Diamante, vinculado ao cartão de crédito Itaucard Visa Infinite. O autor alegou ter cumprido os requisitos para obtenção de benefícios, como passagens cortesia e upgrades de cabine, cujos termos foram posteriormente alterados de forma unilateral pelas rés. A sentença condenou as rés, solidariamente, à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés podem alterar unilateralmente as regras do programa de fidelidade após o consumidor ter cumprido os requisitos promocionais anteriormente divulgados; (ii) estabelecer se o Banco Itaucard S.A. responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da alteração das condições contratuais do programa vinculado ao cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A oferta publicitária suficientemente precisa integra o contrato e vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC, sendo vedada a modificação unilateral que frustre a legítima expectativa do consumidor.

4.

A alteração das regras do programa de fidelidade posterior ao cumprimento dos critérios pelo consumidor viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, sendo abusiva nos termos do art. 51, IV e IX, do CDC.

5.

A responsabilidade pelas consequências da oferta é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, alcançando também o Banco Itaucard S.A., por sua atuação em parceria na promoção e distribuição do produto.

6.

Restando comprovadas as tentativas infrutíferas de resolução administrativa por parte do consumidor, a frustração indevida de legítima expectativa configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor está vinculado às ofertas promocionais publicamente veiculadas quando o consumidor cumpre os requisitos antes de eventual alteração das regras.

2.

A modificação unilateral das regras de programa de fidelidade, após o cumprimento dos critérios promocionais pelo consumidor, configura prática abusiva vedada pelo CDC.

3.

Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes do descumprimento da oferta, inclusive o emissor do cartão de crédito vinculado à promoção.

4.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à ineficácia das vias administrativas de solução, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e BANCO ITAÚCARD S.A.

O autor alega ser titular do cartão de crédito Itaucard Visa Infinite, aderente ao programa de fidelidade "TudoAzul", na categoria Diamante, e membro do Clube TudoAzul 1.000, pelos quais paga mensalmente valores que totalizam aproximadamente R$ 1.634,40 anuais. Afirma que um dos principais motivos que o levaram a aderir ao referido cartão foi a promessa de benefícios como cortesias em passagens nacionais e internacionais e upgrades de cabine, concedidos aos clientes que atingissem a meta de acúmulo de 50.000 pontos em um período de 12 meses.

O autor sustenta que alcançou a referida meta em 28/02/2024, adquirindo o direito de usufruir dos benefícios até 28/02/2025. Contudo, em abril de 2024, as rés alteraram unilateralmente as regras do programa de fidelidade, impedindo a emissão de passagens e upgrades de cabine para bilhetes emitidos com milhas, restringindo tais benefícios apenas para passagens adquiridas em reais.

Foram intentados RECURSOS INOMINADOS pelas reclamadas contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para:

I.
CONDENAR
as reclamadas a garantir o direito do reclamante de usufruir das “passagens cortesia infinite” e do “upgrade de cabine”, no prazo de até 12 meses, consoante documento de id. 185355073, contados do trânsito em julgado da sentença.

II. CONDENAR
as Reclamadas solidariamente ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da presente data, nos termos do art. 389, do Código Civil, mais juros mensais pela SELIC, contados da data citação, nos termos do art. 406, do Código Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

Nas razões recursais, a Azul Linhas Aéreas sustenta que não há abusividade nas cláusulas do programa fidelidade, pois trata-se de benefício não oneroso concedido pela companhia. Ademais, argumenta que o regulamento prevê expressamente a possibilidade de alteração das regras mediante aviso prévio de 15 dias e que a mencionada alteração foi anunciada publicamente em 27/02/2024 e entrou em vigor em abril de 2024, de modo que o autor teve tempo suficiente para se adequar à nova situação.

O Banco Itaucard S.A., por sua vez, alega que é apenas fornecedor do serviço de crédito e que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que os problemas relacionados às recompensas do Programa Azul são da responsabilidade da companhia aérea. Aduz, ainda, que não restou configurado o dano moral no caso narrado, razão pela qual requer seu afastamento ou, alternativamente, sua redução.

Nas contrarrazões, o autor reitera que preencheu os requisitos exigidos pela companhia aérea para obtenção dos benefícios, alega que a alteração unilateral das regras após a aquisição do direito viola o princípio da segurança legítima e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004986-17.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e Banco Itaucard S.A.

Recorrida(s):

Lucas Gabriel Silva França

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Inexiste qualquer dúvida quanto ao preenchimento dos critérios para usufruir dos benefícios “passagem cortesia infinite” e “upgade de cabine”, uma vez que restaram comprovados pelo autor e reconhecidos pela companhia aérea.

Dessa forma, a controvérsia central reside em apurar a validade da modificação unilateral das regras do programa de fidelidade e em saber se as recorrentes estão vinculadas a manter as condições originalmente ofertadas aos consumidores que, antes da alteração, já haviam cumprido os requisitos exigidos.

Verifica-se que a presente demanda é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que visa resguardar os consumidores contra alterações unilaterais inesperadas que frustrem suas legítimas expectativas. Nesse sentido, o artigo 30 do CDC dispõe,
in verbis
:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Por sua vez, o artigo 31 reforça a necessidade de que a publicidade seja clara, precisa e isenta de ambiguidades, enquanto o artigo 35, por fim, assegura ao consumidor, diante da recusa do fornecedor em cumprir a oferta, a possibilidade de exigir seu cumprimento forçado, aceitar prestação equivalente ou rescindir o contrato.

No caso concreto, observa-se que o recorrido confiou na oferta divulgada pela empresa e atingiu os critérios exigidos antes da alteração das regras, razão pela qual incide a regra da vinculação à oferta, nos termos do CDC. Ainda que a empresa Azul tenha comunicado previamente a modificação, tal conduta não exime sua responsabilidade de cumprir as condições originalmente prometidas aos consumidores que já haviam alcançado a pontuação necessária.

No tocante à alegação do Banco Itaucard S.A. de que não responde pelos danos eventualmente causados pela impossibilidade da recompensa ofertada, não merece prosperar, uma vez que é parceiro da Azul Linhas Aéreas e, portanto, responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA . BENEFÍCIOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROGRAMA DE PONTOS. VINCULAÇÃO DA OFERTA. ART . 35 DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Trata-se de recurso inominado interposto por Itaú Unibanco S.A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, à obrigação de cumprir a oferta vinculada ao cartão de crédito Azul Visa Infinite, nos termos e condições nela veiculadas, sob pena de multa única de R$ 5.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos . 2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que é apenas o fornecedor do serviço de crédito, não podendo responder por questões relativas ao fornecimento de produto ou serviço não correlato a sua atividade de modo que não pode responder por vícios ou defeitos alheios ao serviço que presta, pois eventual problema com relação ao resgate da recompensa pela parte recorrida decorre de fato de terceiro. Assevera ausência de falha na prestação dos serviços do banco. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, o afastamento da multa fixada em sentença, alternativamente a redução do valor da multa . 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 64552075) . 4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal). 5 . Na origem, a parte autora/recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral. Narrou que contratou o cartão Azul Visa Infinite, com o objetivo de participar da promoção de pontos qualificáveis. Disse que os benefícios previam que se o cliente acumulasse 50 (cinquenta) mil pontos no cartão de crédito dentro de um período determinado, poderia comprar uma passagem com as milhas acumuladas e ganharia outra passagem de forma gratuita. Todavia, ao acumular 40 .812 pontos, durante o período aquisitivo das milhas, a empresa requerida mudou as regras referentes ao acúmulo de pontos qualificáveis. Desse modo, ajuizou a presente ação requerendo o cumprimento da oferta apresentada quando da contratação do cartão Azul Visa Infinite Itaú. 6.
De início, cumpre ressaltar que o art . 7º, parágrafo único e o art. 25, § 1º, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Desse modo, todos que participarem da cadeia de consumo, auferindo lucro, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.
Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7º e no § 1º do artigo 25 do CDC, sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor . 7. Nesse contexto, depreende do conteúdo dos autos que a parte ré/recorrente atua como emissora do cartão de crédito e aufere lucro com a atividade de cobrança e, portanto, de acordo com a Teoria do Risco Proveito, faz parte da cadeia de fornecimento do produto, conforme art. 7º do CDC. 8 . Vale destacar ainda que o art. 6º, III do CDC dispõe que constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4º, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual . Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido. 9. No caso, o regulamento do programa previa que o benefício de cortesia de passagem seria concedido após o acúmulo de 50 mil pontos, a cada 12 meses para clientes titulares do cartão Azul Itaú Visa Infinite (ID. 64551445).
Considerando que o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da vinculação contratual da publicidade, o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento forçado da obrigação, conforme determina o art. 35 do referido diploma legal. Além disso, merece destaque o que restou consignado na sentença, visto que a ré não pode utilizar de seu livre arbítrio e mudar unilateralmente o que estabelecido contratualmente, sob pena de esta alteração ser puramente potestativa, que é vedada em lei
( CDC, art. 51, IX) . 10. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: ?6. A divulgação dos benefícios oferecidos pelo cartão, nos termos anunciados pelos requeridos, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor para adesão ao produto possui efeito vinculante para a consumação da aquisição. Negar-lhe o cumprimento constitui prática comercial abusiva, porque se trata de atuação voluntariosa, informal e ilegal dos réus contra consumidor . Cabe ao fornecedor observar os termos da oferta aos quais se vincula, sendo que a mera alegação de que cabe ao cliente tomar conhecimento de seus termos e condições para decidir sobre sua adesão não exclui a vinculação determinada por lei. 7.
A alegação do recorrente ITAU UNIBANCO HOLDING S.A de que não pode ser responsabilizado por questões afetas ao fornecimento de produto ou serviço não correlato à sua atividade não merece prosperar, pois o banco é responsável pelas promoções divulgadas juntamente com o fornecedor parceiro
. Sua plataforma potencializa a procura dos serviços pelos consumidores, que dela espera segurança nas transações, informações básicas dos produtos, publicidade clara e precisa. Certamente o recorrente congrega vários parceiros com o propósito de divulgar e promover a venda de produtos e serviços proporcionando-lhe prosperidade e lucro, sendo, portanto, solidariamente responsável pelas obrigações que decorre desta empreitada sem prejuízo de eventual ação de regresso entre os participantes da cadeia de fornecimento que poderá ser ajuizada em processo autônomo, conforme lhe convier.? (Acórdão 1861573, 0776240-66.2023 .8.07.0016, Relator (a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no PJe: 27/05/2024). 11 . Quanto à fixação da multa, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente (STJ. 2ª Seção. REsp 1333988-SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014). No presente caso, a multa foi estipulada com o fim de garantir a obrigação de fazer imposta, e o valor fixado (multa única de R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma. 12 . Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n .º 9.099/95). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art . 46 da Lei n.º 9.099/95.

(TJ-DF 07019410220248070011 1935878, Relator.: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/10/2024)

Assim, diante da negativa da empresa de conceder o benefício adquirido pelo consumidor, imperiosa a condenação da obrigação de garantir tal direito ao autor, tal como arbitrado pelo juízo
a quo
.

No que se refere à ocorrência do dano moral, é cediço que a falha na prestação de serviço, por si só, não dá ensejo à obrigação de indenizar por tal natureza. Todavia, diante da comprovação pelo autor das tentativas infrutíferas de resolução do problema na esfera administrativa, tanto pelo chat da empresa Azul Linhas Aéreas quanto pelo site “Reclame Aqui”, entendo que restou configurado e que o valor arbitrado é compatível com a lesão sofrida.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Condeno os recorrentes em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025